Tribunal: TJMT
Processo: 1000851-77.2023.8.11.0052
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000851-77.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELVIRO DA ROCHA SOUZA - CPF: 241.618.611-68 (APELADO), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), ELVIRO DA ROCHA SOUZA - CPF: 241.618.611-68 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.
E M E N T A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO AFASTADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL – RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA
– ART. 373, INC. I, DO CPC – AUSÊNCIA DE CONTRATO QUE ORIGINOU A DÍVIDA – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA –
DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – POSSIBILDADE
– DANO MATERIAL –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -
MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO -
RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 /STJ).

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimo em nome da consumidora, sem que esta tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1000851-77.2023.8.11.0052
– Rio Branco.

Apelantes:
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros e Elviro da Rocha Souza.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros e Elviro da Rocha Souza, visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por dano moral, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito descrito na inicial, bem com para condenar o banco à restituição simples do valor cobrado, e ao pagamento de R$5.000,00 a título de dano moral, além disso, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, argui em sede de preliminar, a retificação do polo passivo, bem como requer a produção de prova em sede recursal. No mérito, alega a ausência de ato ilícito que dê ensejo ao dever de restituir os valores debitados na conta do autor, tendo em vista que quem contratou o crédito discutido na demanda foi o mesmo, que estava ciente das cláusulas contratuais, devendo, portanto, ser afastada a condenação e o feito de origem julgado totalmente improcedente. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Elviro da Rocha Souza, por sua vez, pleiteia a reforma do julgado a fim de majorar os valores arbitrados a título de dano moral, e o percentual dos honorários advocatícios.

Contrarrazões do autor colacionadas no id. 231234175 e do réu no id. 231234174, alegando preliminar de inadmissibilidade do recurso pela ofensa ao principio da dialeticidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Elviro da Rocha Souza ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição do indébito e indenização por dano moral em face do Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, alegando que é usuário dos serviços bancários, possuindo conta corrente para fim exclusivo de recebimento de beneficio previdenciário, quando percebeu descontos ordinários e mensais denominados “
BRADESCO AUTORE
”, sem que houvesse contratado qualquer serviço.

Diante disso, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito descrito na inicial, bem com para condenar o banco à restituição simples do valor cobrado, e ao pagamento de R$5.000,00 a título de dano moral, além disso, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 231234161).

Por proêmio, passo a analisar o recurso interposto por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.

Irresignado, o apelante argui, em sede de preliminar, a substituição do polo passivo para inclusão do Banco Bradesco S.A., Alega que o autor ajuizou a presente ação contra BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, entretanto, a reclamação faz referência somente ao Banco Bradesco S.A.

Sem razão
. Verifico que os descontos realizados na conta do autor são referentes a “
BRADESCO AUTORE
”, portanto parte legitima para figurar o polo passivo da ação, além do mais é incompatível neste momento processual.

Ainda em sede de preliminar, o apelante alega a possibilidade de juntada de documentos em sede recursal, justificando que:
“E não só, afinal, as diligências internas do dia a dia de uma instituição financeira são diversas, e isso pode acarretar a ausência de importantes documentos durante o transcorrer processual, porém, isso não significa que o recorrente tenha agido com máfé, pelo contrário, a apresentação do contrato tem a finalidade precípua de confirmar que a houve a contratação com a parte contrária”
.

Sem razão
. N
o
presente
caso, a frágil
alegação

apenas

confirma
que os
papéis
estavam
sob

a

responsabilidade
do ora recorrente e que este poderia
apresentá-
los
de

forma

oportuna
. As alegações não merecem prosperar, tendo em vista que a instituição deveria ter
um

método
para acessar os seus
próprios
documentos
,

o
que é sua
responsabilidade
.

Assim, não
se

pode

modificar

as

normas

processuais
porque o banco não tem
uma
organização mínima dos documentos
relacionados

à
sua atividade e,
neste
caso,
essencial

para

o
seu direito de defesa.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis: “APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
DOCUMENTO NOVO – ART. 435, CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
– DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado junto ao banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.
(RAC n. 1000017-40.2019.8.11.0044, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.09.2021 – negritei).

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“é admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase
recursal
, desde que não se trate de
documento
indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ”
(
REsp 1721700/SC
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 11.05.2018).

Portanto, incabível a admissão dos documentos, devendo ser indeferido o pedido.

Superada
a análise das questões suscitadas, passo a examinar o mérito da presente demanda.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, deixo consignado que caem por terra todas as alegações acerca da validade do negócio jurídico, ausência de vício de consentimento, legalidade dos descontos, inexistência de falha na prestação de serviços e danos materiais, pois, inexiste nos autos prova de a existência da contratação do seguro pelo autor, ônus que lhe cabia.

Logo, o reconhecimento da inexistência de relação jurídica, com a consequente declaração de inexistência do débito discutido nos autos, é medida que se impõe.

Por outro lado, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso, na forma simples. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço
. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.
(TJMT, RAC n. 1001596-71.2019.8.11.0028, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15.12.21 – negritei).

No caso dos autos, entretanto, o Banco não trouxe um único documento capaz desconstituir o relato contido na peça inicial.

Dessa forma, restando comprovada a falha na prestação de serviço da instituição financeira, aliado a os transtornos gerados em decorrência dessa conduta geram a obrigação de restituir os valores descontados indevidamente da conta do autor.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do demandado quanto ao dano sofrido pelo autor, por não ter observado o dever de segurança e cautela imputado ao fornecedor de serviços, o qual não adotou as providências necessárias quando da realização do negócio jurídico.

Ainda, em relação ao ofendido o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Nessas circunstâncias, julgo a argumentação constante no recurso do autor, no qual pleiteia a reforma do julgado a fim de majorar os valores arbitrados a título de dano moral, e o percentual dos honorários advocatícios.

Feitas tais considerações, o valor fixado não traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da parte recorrida, logo, deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se mostra mais adequado ao caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O Autor requer que sejam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais por demonstrar-se totalmente insuficiente os 10% do valor da condenação arbitrado pela magistrada
a quo
.

Com efeito, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em patamar que remunere adequadamente o trabalho realizado pelo advogado, sob pena de injustificável aviltamento do importante papel desempenhado pela advocacia na administração da Justiça, como expressamente reconhecido no artigo 133, da Constituição Federal.

Diante disso, não há fundamento jurídico para a aplicação da majoração dos honorários, eis que fixados em percentual justo e razoável, bem como de acordo com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença merece parcial reparo,
apenas para majorar o dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo o restante na íntegra.

De outra banda, estando desprovido o recurso do Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, majoro a condenação em honorários advocatícios imposta ao réu, para 20% sob o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso do Elviro da Rocha Souza e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, bem como conheço do apelo aviado por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024